Tribunal: CARF
Processo: 10882.904514/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904514/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.728 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
SAPORE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
LIDE
NÃO
INSTAURADA.
CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Não se conhece do recurso voluntário nas situações em que a lide não chega
nem a ser instaurada e o que se deseja é o cancelamento do pedido de
compensação para evitar a cobrança de um débito supostamente inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Andréia
Lucia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram
por conhecer do referido recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SAPORE S.A. contra acórdão que
não conheceu a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da
compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ com débito de estimativa do IRPJ de
setembro de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904514/2009-58
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.728 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904514/2009-58

A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que o débito que se
pretendeu compensar jamais existiu. Solicitou, então, o cancelamento do PER/DCOMP.
A DRJ, no entanto, argumentou que a competência para o referido cancelamento é
da unidade de origem e que tal pedido foge da sua alçada.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual pede a
nulidade da decisão de piso por entender que há competência da DRJ para julgar matéria atinente
à inexistência do débito. No mérito, essencialmente, sustenta que o erro de fato não pode resultar
em indevida cobrança.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, porém, sua admissibilidade carece de
substância processual.
Como já bem esclarecido pela decisão recorrida, a competência para apreciação
dos pedidos de cancelamento das declarações apresentadas à Receita Federal é da unidade que
jurisdiciona o contribuinte no âmbito daquele órgão administrativo. No caso de indeferimento de
tais pedidos, sequer há previsão de instauração de um contencioso com base na sistemática do
Decreto no 70.235/72. Inexiste, portanto, qualquer nulidade no tocante ao que foi decidido.
Ora, aqui, não se questiona a não homologação da compensação. Com a sua
argumentação, a recorrente até confirma o acerto do conteúdo decisório proferido na unidade de
origem. O que deseja, como já dito, é o cancelamento do pedido de compensação para evitar a
cobrança de um débito supostamente inexistente.
Portanto, como a lide não foi instaurada, não se pode conhecer do recurso.
Nada impede, entretanto, que a interessada comprove a inexistência do débito e
solicite o cancelamento da sua cobrança na própria unidade de origem.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital